Tribunal: TJDFT
Processo: 0739045-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA OAB. AFIRMADA PREVENÇÃO DE ÓRGÃO E RELATOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DIALETICIDADE OBSERVADA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHA DISPENSÁVEL. PROVAS SUFICIENTES. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESOLUÇÃO ANTECIPADA. QUEBRA DE CONFIANÇA. FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE NOVO ESCRITÓRIO PARA A DEFESA DOS INTERESSES DA RÉ EM JUÍZO. PAGAMENTO PARCIAL.
1. De acordo com o art. 81, do RITJDFT, apenas os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, seja de conhecimento ou de execução, firmam prevenção do órgão e do relator. Cuidando-se de processos distintos, não há que se falar em prevenção. Também não se aplica a regra prevista no § 1o, do referido dispositivo regulamentar, por inexistir conexão entre recursos, quando um deles já foi julgado. Mantida a distribuição do apelo à egrégia 4a Turma Cível.
2. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo, fundamentada em sustentada não observância da regra da dialeticidade, quando se verifica correlação entre a causa de pedir recursal e a fundamentação exposta na sentença, bem assim entre àquela e o pedido de reforma do referido julgado.
3. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de dilação probatória. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
4. Sendo evidente que a resolução antecipada da avença decorreu de quebra de confiança ante evidenciada culpa dos causídicos contratados, por sucessivas falhas na prestação dos serviços de advocacia contratados, é descabida a cobrança do valor total estampado na avença. Há que se aferir, nesse caso, se o montante adiantado pela contratante é suficiente para a quitação dos serviços até então desempenhados. Precedente.
5. Apelação não provida.